Tribunal: CARF
Processo: 13706.010153/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010153/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
GILDA DUCHOVNY BORUCHOVITCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO.
A falta de identificação do beneficiário dos serviços médicos impede o
aproveitamento das despesas para abatimento no cálculo realizado na
Declaração de Ajuste Anual. O direito às deduções condiciona-se à
comprovação de que o paciente dos serviços é o próprio contribuinte ou
dependente declarado. Inteligência do artigo 11, §3o, do Decreto-lei n.o
5.844/43 e artigo 73 do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 6.588,06.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 06), foi glosado o valor de R$ 10.739,01 indevidamente deduzido a
título de despesas médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010153/2008-25
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010153/2008-25

3. Na complementação da descrição dos fatos o autuante discrimina as glosas e
esclarece que se referem às despesas cujos comprovantes não permitiam a verificação
da existência de eventuais participantes ou beneficiários dos serviços. Explica que há
impossibilidade de se identificar quais os planos de saúde a que se referem as despesas
informadas no contracheque do Instituto Brasileiro de Turismo.
Da Impugnação
4. Cientificada do lançamento em 20/11/2008 (fl. 19), ingressou a interessada, em
10/12/2008, com a impugnação (fl. 01/03) e respectiva documentação.
5. Em síntese, impugna parcialmente o lançamento, defendendo parcelas que perfazem
um total de R$ 8.957,66, sustentando:
5.1. Está sendo alvo de perseguição por parte da Fazenda Federal uma vez que foi
intimada a apresentar documentação de todos os últimos exercícios.
5.2. Possui uma declaração retificadora retirando as despesas médicas declaradas e
deduzidas originalmente, tendo o fiscal feito as glosas de maneira arbitrária, revelando o
fato uma total inversão do ônus da prova. Atendeu à intimação em 19/09/2008,
apresentando todos os recibos. Em nenhum momento foi solicitada a apresentação de
documento relativo à sua inscrição ou de beneficiários nos planos de saúde.
5.3. Quanto ao valor pago à Unieste (Garantia de Saúde Hospital Silvestre), anexa
declaração onde consta que a contribuinte é de fato inscrita no plano, além dos valores
pagos em 2004.
5.4. Quanto aos valores glosados relativos aos planos GEAP, AMIL e MEDIAL, cujas
importâncias foram descontadas nos contracheques, anexa declaração da EMBRATUR
– Instituto Brasileiro de Turismo onde constam os valores pagos a cada um dos planos.
Acrescenta também cópias do referido contracheque, da declaração de rendimentos
emitida pela EMBRATUR e de extrato de utilização do plano GEAP.
5.5. Causou espanto a glosa de valores consignados no contracheque da EMBRATUR.
Por ser Órgão Público Federal, bastava o agente checar junto ao órgão quais os planos e
valores descontados.
5.6. Reconhece a não previsão para dedução de R$ 1.779,44 referente ao plano ASSIM.
Anexa declaração da ASSENTUR onde consta o valor pago por ela. Informa que se
refere à assistência médica de sua empregada doméstica Luzia de Oliveira Santos, que a
contribuinte assumiu, em virtude da ineficiência crônica do serviço público de saúde.
6. Pede o cancelamento da notificação.
7. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria SUTRI no 3.077/2011, de
04/07/2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
A falta de identificação do beneficiário dos serviços médicos impede o aproveitamento
das despesas para abatimento no cálculo realizado na Declaração de Ajuste Anual. O
direito às deduções condiciona-se à comprovação de que o paciente dos serviços é o
próprio contribuinte ou dependente declarado. Inteligência do artigo 11, §3o, do
Decreto-lei n.o 5.844/43 e artigo 73 do RIR/99.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/06/2013, o(a) contribuinte, em 02/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - o beneficiário das despesas é a própria recorrente; e
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010153/2008-25

b) inversão do ônus da prova - não é cabível transferir para o contribuinte
obrigação de comprovar alegações feitas pela autoridade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:

9. Com relação às glosas motivadas pela falta de identificação do beneficiário, devemos
trazer à baila a previsão da dedução de despesas médicas inserta no art. 8o , inciso II,
alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;(...)
10. O artigo 73 e §1o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
11. Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010153/2008-25

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
12. Não há dúvidas de que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
13. Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os requisitos
essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
14. Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores bastante expressivos ou a vários prestadores.
15. Na medida em que o artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do
Decreto-lei no. 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as despesas, há o deslocamento para ele do ônus
probatório, existindo pleno amparo em lei, portanto, para este procedimento.
16. A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado.
17. Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da
Receita Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta
ao contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este comprovar, de
forma objetiva, o pagamento realizado em troca dos serviços médicos prestados ao
contribuinte ou a seus dependentes legais.
18. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve acautelar-se na apresentação de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar
um débito e fazer prova contra os respectivos credores, mas não para comprová-lo junto
a terceiros interessados.
19. Assim, ao ser originário da legislação o procedimento praticado pela equipe de
Malha Fiscal, considerando-se principalmente o artigo 73 e §1o do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (RIR/99), não há o mínimo amparo para a argumentação da
contribuinte de que está sendo alvo de perseguição por parte da Fazenda. Também não
merece razão o argumento de que teria sido autuada mesmo tendo retirado as deduções
indevidas de sua declaração, eis que a declaração em que se baseou o agente fiscal é
exatamente a retificadora, enviada em 27/06/2008, e esta continha todas as deduções
apontadas no discriminativo da notificação de fls. 6, já reproduzido no relatório acima.
20. Analisando o mérito, no caso em exame, o contribuinte apresenta os documentos às
fls. 08/13 que, após verificação analítica por esta autoridade julgadora, chega-se a
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010153/2008-25

conclusão de que o motivo que embasou a lavratura do crédito fiscal permanece íntegro.
Ou seja, nenhuma das declarações expressa ser a contribuinte a única beneficiária dos
serviços que pretende aproveitar para fins de dedução. E esta seria a única condição
para a validade das deduções, ser a mesma única beneficiária, exclusiva paciente da
assistência prestada referente à cada verba informada, uma vez que não declara
dependentes em sua DAA.
21. Como bem expõe a contribuinte em sua defesa, a declaração da Unieste menciona
que a contribuinte é inscrita no plano, demonstrando os valores pagos no ano-calendário
2004. No entanto, esta informação não descarta a hipótese de haver outros beneficiários.
22. O mesmo podemos dizer do extrato de utilização do plano GEAP, o qual, de fato,
comprova que a contribuinte foi inscrita no plano naqueles meses, mas não comprova
ser a própria a única beneficiária da contraprestação pelos valores por ela pagos.
23. A exigência da identificação do beneficiário é uma decorrência lógica da
necessidade de se saber quem foi o objeto dos serviços, pois dizer que uma quantia foi
recebida de uma certa pessoa, apenas afirma quem custeou os serviços. Logo, os
requisitos previstos nos normativos legais citados são para ratificar a identificação do
beneficiário e se as despesas são dedutíveis.
24. Assim, não havendo a identificação do beneficiário nos documentos emitidos, não
há como se acatar qualquer dedução.
25. Apenas para acrescer ao silogismo decisório, não é por outro motivo que a
Declaração de Serviços Médicos (DMED), exige a identificação do beneficiário,
conforme IN RFB 985/2009.
Art. 4o A Dmed conterá as seguintes informações:
I - dos prestadores de serviços de saúde:
a) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o nome completo do
responsável pelo pagamento e do beneficiário do serviço; e
b) os valores recebidos de pessoas físicas, individualizados por responsável pelo
pagamento;
II - das operadoras de plano privado de assistência à saúde:
a) o número de inscrição no CPF e o nome completo do titular e dos dependentes;
b) os valores recebidos de pessoa física, individualizados por beneficiário titular e
dependentes.
c) os valores reembolsados à pessoa física beneficiária do plano, individualizados por
beneficiário titular ou dependente e por prestador de serviço;
§ 1o Os valores a que se refere o caput devem ser totalizados para o ano-calendário.
§ 2o Será informada a data de nascimento do beneficiário do serviço de saúde ou do
dependente do plano privado de assistência à saúde que não estiver inscrito no CPF.
(grifos nossos).
26. Em face do exposto, nego provimento à impugnação para manter o Crédito
Tributário lançado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010153/2008-25

Fl. 53
DF CARF MF
Original